Tribunal: TJDFT
Processo: 0752399-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TÍTULO JUDICIAL. AUTONOMIA DO CRÉDITO. ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INEQUÍVOCA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive com atos expropriatórios.
2. Cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo de embargos de terceiro julgados improcedentes, com fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa.
3. O recorrente sustenta a quitação da obrigação por acordo homologado em processo diverso, com pagamento integral de valor ajustado, alegando excesso de execução, violação à boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito do agravado.
4. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, extinção do cumprimento de sentença por inexistência de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se acordo homologado em processo diverso é apto a extinguir crédito de honorários sucumbenciais fixados em título judicial autônomo; e (ii) estabelecer se a ausência de prova inequívoca de quitação caracteriza excesso de execução ou violação à boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais decorrem de título judicial autônomo, formado nos próprios embargos de terceiro, com trânsito em julgado, possuindo exigibilidade própria.
6. A extinção do crédito executado exige prova clara, objetiva e inequívoca de quitação da mesma verba objeto do cumprimento de sentença.
7. O acordo indicado pelo recorrente restringe-se a processo diverso e não contém cláusula expressa de quitação ou extinção dos honorários sucumbenciais executados.
8. A inexistência de correlação jurídica direta entre o pagamento alegado e o título judicial executado impede o reconhecimento da quitação da obrigação.
9. A aplicação da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório pressupõe demonstração de conduta anterior apta a gerar legítima confiança quanto à quitação do crédito específico, o que não se verifica sem previsão expressa no acordo.
10. A alegação de excesso de execução depende do reconhecimento da quitação do débito, não comprovada de forma inequívoca, subsistindo a exigibilidade do título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "1. A extinção de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais exige prova inequívoca de quitação do título judicial específico executado. 2. Acordo homologado em processo diverso não extingue obrigação sucumbencial autônoma sem cláusula expressa de quitação. 3. Inexistente prova clara de pagamento do crédito executado, não se configura excesso de execução nem violação à boa-fé objetiva."